Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 435/STJ. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1- Mantém-se a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50).

2- A responsabilidade dos sócios retirantes pelas obrigações sociais se limita àquelas surgidas até o seu desligamento da sociedade e perdura por dois anos após a averbação da modificação contratual (CC 1003 Parágrafo único).

3- A Súmula 435 do C. STJ se aplica apenas às execuções fiscais, não alcançando as execuções comuns. Precedentes do TJDFT.

4- Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé.

5- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Indeferiu-se o pedido da agravada de condenação do agravante por litigância de má-fé.